Tribunal: STF
Processo: ARE 1542309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AJUSTE SINIEF 02/2009. NECESSIDADE DE ESCRITURAÇÃO COMPLETA DO BLOCO K. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÕES NORMATIVAS. DISPOSITIVO QUE ATUALMENTE PERMITE A ESCRITURAÇÃO MEDIANTE LEIAUTE SIMPLIFICADO. OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DA LEI 13.874/2009.



    1. A presente ação foi ajuizada com o objetivo de obter provimento jurisdicional que afaste a obrigatoriedade imposta às unidades industriais da impetrante pelo § 7º da Cláusula Terceira do Ajuste SINIEF 02/2009, relativo à escrituração completa do Bloco K a partir de janeiro de 2022, de modo que possam continuar a escriturá-lo de forma simplificada.



    2. O chamado Bloco K concerne à versão digital/eletrônica do Livro Registro de Controle de Produção e Estoque.



    3. Em sua exordial, a impetrante (ora apelante) sustentou que, em razão das disposições do Ajuste SINIEF 02/2009 e alterações trazidas pelo Ajuste SINIEF 25/2016, as empresas com faturamento anual igual ou superior a trezentos milhões de reais e que possuem estabelecimentos industriais cuja atividade econômica está classificada na divisão 21 do CNAE (fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos) devem obrigatoriamente realizar a escrituração completa do Bloco K a partir de janeiro de 2022.



    4. O contribuinte alega em seu apelo, em síntese, que a imposição normativa em apreço permitirá a ampla divulgação da ficha técnica de seus produtos, com todas as matérias primas, materiais, componentes, materiais intermediários e demais itens utilizados na elaboração do produto, revelando, por consequência, o passo a passo para se fabricar os produtos farmacêuticos da Apelante, expondo anos de dedicação da empresa aos seus negócios



    5. Por ocasião do ajuizamento da presente ação, o Ajuste SINIEF 02/2009 vigorava com as alterações dadas pelo Ajuste SINIEF 25/2016. O dispositivo em apreço então determinava, em seu art. 3º, § 7º, inciso I, alínea “e”, a obrigatoriedade de escrituração completa do Bloco K da EFD para os estabelecimentos industriais contribuintes de ICMS e IPI classificados em diversas divisões do CNAE, a exemplo da divisão 21, na qual se enquadra a impetrante. 6. A norma impugnada pelo contribuinte sofreu alterações normativas posteriores ao ajuizamento do presente feito. Atualmente, o Ajuste SINIEF 02/2009 vigora com as alterações promovidas pelos Ajustes SINIEF 25/2022 e 46/2022, que preveem a necessidade de escrituração completa do Bloco K para os estabelecimentos industriais da impetrante (divisão 21 do CNAE) a partir de marco temporal posterior (janeiro de 2025).



    7. Relevante acrescentar que, em atenção ao disposto no art. 16, parágrafo único, da Lei 13.874/2019 (previsão de sistema simplificado de escrituração digital), o regramento atualizado permite que o contribuinte opte pela escrituração com leiaute simplificado, conforme consta no art. 3º, § 13, do Ajuste SINIEF 02/2009.



    8. Referido leiaute simplificado torna desnecessária a informação de determinados registros pelo contribuinte. Consoante tabela inserida no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD – ICMS/IPI, a opção por esta forma de escrituração permite a não inserção das seguintes informações: a) K210 (desmontagem de mercadorias – item de origem); b) K215 (desmontagem de mercadorias – item de destino); c) K235 (insumos consumidos); d) K255 (industrialização em terceiros – insumos consumidos); e) K260 (reprocessamento/reparo do produto/insumo); f) K265 (reprocessamento/reparo – mercadorias consumidas e/ou retornadas); g) K275 (correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235, K255 e K265); h) K292 (produção conjunta – insumos consumidos); i) K302 (produção conjunta – industrialização efetuada por terceiros – insumos consumidos).



    9. Diante da possibilidade de realizar escrituração fiscal digital com leiaute simplificado, é de se concluir que a norma atualmente vigente observa o disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei 13.874/2019.



    10. Conforme detalhado acima, não mais se faz necessária a inserção de informações atinentes a registros relativos às mercadorias e insumos utilizados na produção. Ademais, consoante bem observado pelo d. Juízo, inexiste sigilo fiscal entre contribuinte e fisco, não se podendo presumir que o simples preenchimento da escrituração no Bloco K (que atualmente, frise-se, pode ser realizada de forma simplificada) resulte em exposição pública e indevida dos dados informados.



    11. Apelação do contribuinte improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II, X e XII; 93, IX; 150, inciso I e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente